Tribunal: TJMT
Processo: 1081927-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081927-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF: 195.550.161-00 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1081927-48.2024.8.11.0001
.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA.

Recorridas:
TIM S/A e CLARO S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA E TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença
, que homologou o projeto de sentença de juiz leigo e julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento de linha telefônica cancelada indevidamente e fixando indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ orienta que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, levando-se em consideração, em primeiro momento, precedentes relacionados ao bem jurídico lesado, e, posteriormente, as circunstâncias específicas do caso concreto (REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

O valor fixado na sentença está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Inexistindo elementos que demonstrem gravidade excepcional ou repercussão intensificada do dano, revela-se incabível a majoração pretendida pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional à gravidade do dano, observando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

O método bifásico é aplicável à fixação do
quantum
indenizatório por dano moral, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado quando atendidos os critérios de razoabilidade e moderação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284428398, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, determinando que as partes reclamadas restabeleçam a linha telefônica no (65) 9 9333-4444, de titularidade do autor, bem como habilite o número no plano anteriormente contratado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso tal providência já não tenha sido feita, sob pena de multa.

Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, e correção monetária segundo o índice IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não é compatível com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos apresentados no recurso e pugnam pela manutenção da sentença singular, tendo a reclamada Tim S.A., em preliminar, impugnado a gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 284428408, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da linha telefônica (65) 99333-4444 desde a portabilidade da operadora Claro para a Tim, em 2021. Contudo, em novembro de 2024, teve sua linha desativada e transferida a terceira pessoa, sem sua autorização.

Aduz que a suspensão e a venda indevida de linha telefônica pertencente ao consumidor configuram falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da
suspensão e venda indevida de linha telefônica pertencente ao consumidor
.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, no exercício do seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta e inibir eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET NÃO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Ação ajuizada em razão da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não cancelou o contrato de internet da autora, gerando cobranças indevidas. 3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento da residência da autora, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do artigo quatorze do referido diploma legal. 6.
O dano moral restou caracterizado, uma vez que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviço configuram lesão extrapatrimonial indenizável. 7. O valor fixado pela sentença de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.
8. Precedentes desta Turma Recursal corroboram a manutenção de indenizações em valores similares para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O descumprimento contratual acompanhado de falha na prestação de serviço e cobrança indevida, com tentativa frustrada de solução administrativa e comprovada inércia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor e assegurando o caráter pedagógico da condenação”.
(...) (N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter
, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025